Tribunal: TJSP
Processo: 2018993-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Guarda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2018993-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante ERIC
RICARDO ALVES DA SILVA, é agravada RAFAELA SILVA OLIVEIRA,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018993-62.2020.8.26.0000 - ACD
2
Agravo de Instrumento no 2018993-62.2020.8.26.0000
Agravante: Eric Ricardo Alves da Silva
Agravado: Rafaela Silva Oliveira,
Interessado: Valentina Oliveira Alves
Comarca: Guarulhos
V. 1827
?
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E REGIME DE VISITAS.
ANTECIPAÇÃO
DE
TUTELA.
GUARDA
PROVISÓRIA
ATRIBUÍDA À GENITORA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO
DA MEDIDA PELO GENITOR. IMPOSSIBILIDADE. MELHOR
INTERESSE DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO.?

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela
antecipada de urgência, contra a r. decisão que, nos autos da ação de
regulamentação de guarda e regime de visitas, entre outras deliberações, deferiu a
tutela de urgência para determinar a busca e apreensão da menor V.O.A., que deverá
ser entregue à genitora que terá a guarda provisória da criança até decisão final
(págs. 51/53 dos autos principais).
O agravante objetiva a reforma da decisão recorrida. Sustenta que,
no final do ano de 2019, as desavenças entre a agravada e sua genitora se acirraram
e que, então, a avó materna da menor pediu para que ele cuidasse dela. Afirma que a
criança foi levada até sua residência pelo avô materno, momento em que o
recorrente assumiu a responsabilidade em relação à guarda fática de sua filha e
preparou o local para recebê-la. Alega que a agravada encontra-se desequilibrada e
não possui condições de cuidar da menor e, ainda, que ela teve problemas com
dependência química. Aduz que possui condições mais favoráveis para exercer a
guarda da menor. Requer a modificação da guarda provisória e, subsidiariamente,
que seja expedido mandado de busca e apreensão da infante para colocá-la sob sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018993-62.2020.8.26.0000 - ACD
3
guarda.

Distribuído o recurso, foi indeferido o pedido de antecipação de
tutela no âmbito recursal (págs. 52/53).?
Contraminuta apresentada (págs. 56/69).
?
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento
do recurso (pág.?177/184).

Não houve oposição ao julgamento virtual.?
?
É O RELATÓRIO. ?
?
VOTO. ?
?
O recurso não comporta provimento.?
?
A concessão da tutela de urgência deve ser mantida, porque os
requisitos do artigo 300,?caput,?do Código de Processo Civil estão preenchidos.
Existem elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado pela parte e
há evidência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.?
?
Pelo que pode ser inferido dos autos, a menor sempre residiu com a
agravada e teve sua guarda fática exercida por ela. Esse fato, inclusive, é
confirmado pelo agravante nas razões do presente recurso: “O agravante sempre
visitou a filha em finais de semana alternados, ou seja, a cada 15 dias, levando-a a
estar com ele e com sua mãe, com quem mora, a senhora Sueli Candido da Silva,
avó paterna da menor, exceto quando a agravada colocava algum empecilho.” (pág.
07).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018993-62.2020.8.26.0000 - ACD
4
Ademais, o próprio agravante afirma que, após o avô materno da
menor tê-la deixado em sua residência para que passasse a morar com ele e ficasse
sob seus cuidados, ele, então, preparou um local adequado para sua filha em sua
casa, comprando alguns móveis, televisor, entre outras coisas para ela. Essa situação
demonstra que a menor não costumava passar muito tempo com o seu genitor, uma
vez que ele não possuía, antes desse acontecimento, um local adequado para recebê-
la e guardar seus pertences.

Dessa forma, ao que tudo indica, a decisão que deferiu a guarda
provisória da menor à genitora apenas regularizou a situação fática de alguns anos,
resguardando os direitos da infante.

Assim, em juízo de cognição não exauriente, a fixação da
guarda provisória da filha à genitora atende aos interesses da menor, uma vez que,
apesar das alegações do agravante, não há provas de que ela não esteja inserida em
um ambiente sadio ao seu desenvolvimento.

Na verdade, a questão é delicada e depende de instrução probatória,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a fim de trazer aos autos maiores
elementos de convicção a respeito do regime de guarda que melhor adequa-se ao
caso em análise.
Ressalta-se que, até que se esclareça melhor a conveniência da
modificação da guarda da menor, não seria recomendável alterá-la, uma vez
que a infante não está correndo riscos sob os cuidados da genitora.

Em caso semelhante, assim decidiu esta Colenda Câmara:
?
Agravo de Instrumento. Ação de modificação de guarda. Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018993-62.2020.8.26.0000 - ACD
5
agravada que deferiu pedido de tutela de urgência, consistente na
modificação de guarda, para fixar a guarda provisória ao genitor.
Insurgência. Não acolhimento. Presença de elementos que autorizam
a concessão da tutela de urgência. Decisão que aponta para situação
fática existente. Tutela mantida. Recurso não provido.?(TJSP; ?Agravo de
Instrumento 2033403-28.2020.8.26.0000; Relator (a):?João Pazine Neto;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Ouroeste -?Vara
Única; Data do Julgamento: 14/08/2014; Data de Registro: 30/03/2020
destaques meus).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA CUMULADA
COM ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão agravada que
fixou a guarda provisória da criança com o genitor e arbitrou
alimentos provisórios em 1⁄2 salário mínimo. Inconformismo da
genitora. Não acolhimento. Tutela de urgência que apenas observa a
atual situação fática. Requisitos para a antecipação de tutela
preenchidos pela parte autora, nos termos do art. 300 do
CPC. Decisão preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO".
(v.32464).?TJSP; ?Agravo de Instrumento 2235634-78.2019.8.26.0000;
Relator (a):?Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santos -?3a. Vara de Família e Sucessões; Data do
Julgamento: 24/01/2020; Data de Registro: 24/01/2020 destaques
meus).
Por fim, diante da manutenção da decisão agravada, deixo de
analisar o pedido subsidiário de busca e apreensão da menor.
Ante o exposto,?NEGO PROVIMENTO?ao recurso.?
?
MARIA DO CARMO HONÓRIO?
??????????????????????Relatora
?
?